Tribunal: TJES
Processo: 5048378-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048378-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ANA PAULA SPERANDIO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ANA PAULA SPERANDIO (ora Recorrida) em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG (ora Recorrente) e TAM LINHAS AEREAS S/A., aduzindo a requerente que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória – Guarulhos – Frankfurt. Contudo, devido a um atraso no primeiro voo, operado pela TAM, perdeu sua conexão internacional. Alega que foi reacomodada em um voo da Lufthansa para o dia seguinte, o qual também sofreu atraso, e que sua bagagem foi extraviada temporariamente, tendo chegado ao destino um dia antes dela, sem que recebesse assistência ou informações adequadas das companhias. Busca, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$168,00 e por danos morais no montante de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar solidariamente ambas as requeridas a pagarem à autora: a) indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais) e b) indenização por danos materiais no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais).

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15799177), a parte Ré, DEUTSCHE LUFTHANSA AG, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão. Defende, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, sob o argumento de que a falha inicial (atraso no voo doméstico) foi de culpa exclusiva da corré LATAM, o que caracterizaria fato de terceiro. Sustenta, ainda, que não houve a devida comprovação do dano moral pela autora, requisito exigido pelo art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, e que a Convenção de Montreal veda a condenação em danos punitivos.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15799179), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Fundamenta seu pedido na responsabilidade solidária entre as companhias aéreas que integram a cadeia de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o dano moral, em casos de atraso significativo, perda de conexão internacional e extravio de bagagem, é presumido e que a Convenção de Montreal não se sobrepõe ao CDC em matéria de danos extrapatrimoniais.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O recurso não merece provimento. Em se tratando de transporte aéreo, mesmo que internacional, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade imposta aos fornecedores de serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, é objetiva e solidária. Desse modo, a Recorrente responde pelos atos de sua parceira comercial (TAM LINHAS AÉREAS S/A.), uma vez que a passagem foi emitida de forma conjunta, evidenciando a cadeia de fornecimento (ID n.º 15799137). Afasta-se, portanto, o argumento de excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Ademais, ainda que fosse possível acolher a tese defensiva, a petição inicial também imputa falhas diretas à Recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC.

7. A situação fática narrada configura manifesta falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Os transtornos vivenciados pela autora, perda de conexão internacional, reacomodação com novo atraso e extravio temporário de bagagem, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento ou do simples descumprimento contratual. Diante disso, o
quantum
indenizatório de R$8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo que se falar em sua minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)